Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. VARIAÇÃO NO MODO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de roubo apurados em diferentes guias de execução, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 71 do Código Penal, sustentando a defesa que os delitos foram praticados em curto lapso temporal, no mesmo local e com semelhante modus operandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivo do art. 71 do Código Penal, especialmente a unidade de desígnios, para o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo praticados em ocasiões distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 71 do Código Penal exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a prática de crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além da presença de unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência.
4. A jurisprudência do STF, do STJ e do TJDFT entende que o reconhecimento do crime continuado depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e do liame subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes constituam desdobramento do primeiro.
5. Embora os crimes tenham sido praticados em curto intervalo temporal e na mesma região, verificam-se variações relevantes no modo de execução, no instrumento utilizado, no grau de consumação e na dinâmica das abordagens, o que demonstra ausência de homogeneidade fática entre os episódios.
6. Não há prova de que as condutas decorreram de plano criminoso único, sendo constatado que cada delito resultou de decisão autônoma, condicionada às circunstâncias do momento e à oportunidade percebida pelo agente, caracterizando reiteração criminosa e não continuidade delitiva.
7. A inexistência de unidade de desígnios afasta a aplicação do art. 71 do Código Penal, tornando incabível a unificação das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal e da unidade de desígnios entre as condutas.
A variação relevante no modo de execução e a ausência de plano criminoso único evidenciam reiteração criminosa, afastando a continuidade delitiva.
A inexistência de liame subjetivo entre os delitos impede a unificação das penas na execução penal.